Tribunal: TJBA
Processo: 8132935-44.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA
Órgão julgador: RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-06
Data de publicação: 2025-10-06

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8132935-44.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: BANCO GMAC S.A.

Advogado(s)
:
MAURICIO SILVA LEAHY, HUMBERTO GRAZIANO VALVERDE

APELADO: AMANDA PASSOS ANDRADE

Advogado(s)
:
RODRIGO PACHECO DE SOUSA, RUBEM PEREIRA DE SOUSA

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CONSUMIDOR. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO.

OMISSÃO CONFIGURADA. DISTRIBUIÇÃO DOS ÔNUS SUCUMBENCIAIS. PROVIMENTO PARCIAL DO APELO. VALIDAÇÃO DA TAXA DE JUROS REMUNERATÓRIOS. PEDIDO PRINCIPAL. DECAIMENTO MÍNIMO DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. ART. 86, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CPC. EFEITOS INFRINGENTES. ACOLHIMENTO.

I. CASO EM EXAME
1 - Embargos de Declaração opostos por instituição financeira alegando omissão em acórdão que, ao dar provimento parcial à apelação para reconhecer a validade da taxa de juros remuneratórios contratada, deixou de redimensionar os ônus sucumbenciais fixados na sentença.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2 - A questão em discussão consiste em saber se o êxito do réu na validação da taxa de juros remuneratórios, pedido de maior expressão econômica, remanescendo a sucumbência apenas quanto aos juros de mora, configura decaimento mínimo a atrair a incidência do art. 86, parágrafo único, do CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3 - A manutenção da taxa de juros remuneratórios contratada preserva o equilíbrio econômico-financeiro principal da avença, incidindo sobre a totalidade das parcelas. 4 - A procedência do pedido autoral restrita apenas à limitação dos juros de mora, encargo acessório e eventual, evidencia que a parte autora sucumbiu na quase totalidade de sua pretensão. 5 - Configurado o decaimento mínimo da instituição financeira, deve a parte adversa responder por inteiro pelas despesas e honorários, nos termos do art. 86, parágrafo único, do CPC. 6 - Fixação dos honorários sobre o valor atualizado da causa (art. 85, § 2º, do CPC), ante a impossibilidade de mensuração imediata do proveito econômico.

IV. DISPOSITIVO
7 - Embargos de Declaração acolhidos, com efeitos infringentes, para inverter os ônus da sucumbência.

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 85, §§ 2º e 11, 86, parágrafo único, e 1.025; CC, art. 884.
Jurisprudência relevante citada:
STJ, Súmula nº 379.

Vistos, relatados e discutidos estes autos dos
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL n.8041203-48.2024.8.05.0000
, sendo Embargante
BANCO GMAC S.A.
e Embargada
AMANDA PASSOS ANDRADE
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em
ACOLHER OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, com atribuição de efeitos infringentes, nos termos do voto do Relator.

Sala de Sessões,

Presidente

Des. Raimundo Nonato Borges Braga

Relator

Procurador de Justiça